Tribunal: TJES
Processo: 5006770-97.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006770-97.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA DOS SANTOS NASCIMENTO BRAZ
RECORRIDO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) que, no dia 06/11/2021, foi até o supermercado da primeira ré e adquiriu um IOGURTE de fabricação da segunda requerida; b) que no dia seguinte, após ingerir o produto, foi surpreendido pelo gosto estranho sofrendo uma intoxicação alimentar; c) que observou que o produto havia vencido no dia anterior; d) que faz jus ao recebimento de valores ao título de danos morais.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, conforme nota fiscal e imagem do produto, a autora adquiriu o produto no dia 06/11/2021 e a validade deste era até o dia 06/11/2021.

Ademais, o simples fato do produto, em tese, ter vencido não gera, automaticamente, danos morais, deveria a autora comprovar que consumiu o alimento e, ao consumi-lo, lhe fora gerado algum dano, como intoxicação alimentar.

Todavia, o receituário apresentado pela autora não é datado, o que compromete saber se o que levou a parte autora buscar auxílio médico foi de fato o consumo do alimento, ademais, a ausência de data no referido laudo compromete o nexo de causalidade entre a suposta ação das rés e o dano.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, o qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.